Tribunal: TJSP
Processo: 2098131-78.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Ruy Coppola
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação regressiva de reparação de danos em equipamentos eletroeletrônicos. Seguradora que, nos termos do artigo 786 do Código Civil, sub-roga-se nos direitos do consumidor. Hipótese que, todavia, não implica em inversão automática do ônus da prova. Seguradora que tem plena possibilidade de comprovar o nexo causal entre os danos e o serviço prestado pela concessionária ré, a

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação regressiva de reparação de danos em equipamentos eletroeletrônicos. Seguradora que, nos termos do artigo 786 do Código Civil, sub-roga-se nos direitos do consumidor. Hipótese que, todavia, não implica em inversão automática do ônus da prova. Seguradora que tem plena possibilidade de comprovar o nexo causal entre os danos e o serviço prestado pela concessionária ré, a quem incumbe demonstrar eventual excludente. Decisão mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499054
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2098131-78.2020.8.26.0000, da Comarca de Barueri, em que é agravante ITAÚ
SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A., é agravado ELETROPAULO
METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), KIOITSI CHICUTA E FRANCISCO
OCCHIUTO JÚNIOR.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
RUY COPPOLA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2098131-78.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravante: Itaú Seguros de Auto e Residência S/A
Agravada: Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A
Comarca: Barueri - 6a Vara Cível
Relator Ruy Coppola
Voto no 44.554
EMENTA
Agravo de instrumento. Ação regressiva de reparação de danos em
equipamentos eletroeletrônicos. Seguradora que, nos termos do
artigo 786 do Código Civil, sub-roga-se nos direitos do
consumidor. Hipótese que, todavia, não implica em inversão
automática do ônus da prova. Seguradora que tem plena
possibilidade de comprovar o nexo causal entre os danos e o
serviço prestado pela concessionária ré, a quem incumbe
demonstrar eventual excludente. Decisão mantida. Recurso
improvido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Itaú Seguros de Auto e Residência S/A contra a decisão proferida a
fls. 51/52 que, nos autos da ação regressiva ajuizada pela agravante
em face de Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A,
indeferiu o pleito de inversão do ônus da prova formulado pela
seguradora autora.
Sustenta a agravante, em suma, que a sub-rogação
dos direitos ocorreu com base em relação de consumo, o que torna
imperiosa a aplicação do artigo 6o, VIII, do CDC. Afirma que embora
não haja hipossuficiência financeira, há hipossuficiência técnica, de
modo que a agravada possui melhores condições de demonstrar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2098131-78.2020.8.26.0000 -Voto no
3
correta e adequada prestação do serviço de energia elétrica sem
oscilações ou anomalias. Argumenta, ainda, a aplicabilidade
subsidiária da distribuição dinâmica do ônus da prova prevista no
artigo 373, §1o, do CPC, pois é está configurada não só a
impossibilidade, mas a excessiva dificuldade da agravante cumprir o
ônus da prova. Pede a concessão de efeito suspensivo e, ao final, a
reforma da decisão.
Recurso tempestivo; preparo anotado (fls. 48/50).
Processado apenas no efeito devolutivo.
É o relatório.
A decisão agravada indeferiu a inversão do ônus da
prova pleiteada pela autora, ora agravante, o fazendo com amparo na
jurisprudência deste Egrégio Tribunal.
Em primeiro lugar, é imperioso reconhecer que as
prerrogativas atribuídas ao consumidor, em relação à empresa
fornecedora de energia elétrica, estendem-se às respectivas
seguradoras que lhes pagam as indenizações, de modo que, em se
tratando de ação regressiva de reparação de danos, devem ser
observadas as disposições contidas no Código de Defesa do
Consumidor.
É o que se depreende do artigo 786 do Código Civil,
segundo o qual, “paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do
valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do
dano”.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça também já
se pronunciou sobre o tema:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2098131-78.2020.8.26.0000 -Voto no
4
“Nos contratos de seguro de dano, o segurador, ao pagar a indenização
decorrente do sinistro, sub-roga-se nos direitos e ações que competirem ao segurado
contra o causador do dano, consoante a literal disposição do art. 786, caput, do
CC/02. Cuida-se, assim, de hipótese de sub-rogação legal, que se opera
independentemente da vontade do segurado ou do terceiro responsável pelo dano”
(REsp 1745642/SP, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, 3a Turma, julgado
em 19/02/2019, DJe 22/02/2019).
Não obstante, há de se destacar que a sub-rogação
acima mencionada não autoriza a automática inversão do ônus da
prova, de modo que se venha carrear à concessionária de energia
elétrica a integralidade de tal ônus.
A seguradora, assim como o consumidor, tem o
ônus de demonstrar o nexo de causalidade entre os prejuízos
suportados e o evento danoso que afirma ter ocorrido, cabendo à
concessionária ré demonstrar a existência de excludentes que
constituem fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da
autora.
Isso porque o inciso VIII do artigo 6o do Código de
Defesa do Consumidor condiciona o deferimento da inversão do ônus
da prova à existência de verossimilhança da alegação ou
hipossuficiência do consumidor, as quais não restam caracterizadas
no caso dos autos, onde a seguradora tem plenas condições de
demonstrar os danos e o nexo de causalidade entre eles e os serviços
prestados pela ré.
E, feita tal demonstração, aí sim passa a ser ônus
da concessionária provar que o serviço não foi defeituoso ou que
houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, como determina

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2098131-78.2020.8.26.0000 -Voto no
5
o artigo 14, §3o, da Lei no 8.078/90.
Nesse sentido vem decidindo esse Egrégio Tribunal
de Justiça:
“AÇÃO REGRESSIVA - Seguro - Alegação de danos ocasionados por
sobrecarga na rede de energia elétrica - Inversão do ônus da prova -
Inadmissibilidade - Hipótese que não preenche os pressupostos autorizadores da
inversão elencados pelo artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor -
Ausência de hipossuficiência da autora, que tem plenas condições de demonstrar o
nexo de casualidade e o dano - RECURSO NÃO PROVIDO” (Agravo de
Instrumento 2118972-31.2019.8.26.0000 - Rel. Des. Renato Rangel
Desinano - 11a Câmara de Direito Privado - j. 11/12/2019).
“SEGURO DE DANOS ELÉTRICOS - AÇÃO REGRESSIVA DA
SEGURADORA CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA -
PRETENSÃO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, NOS TERMOS DO ART. 6o,
VIII, DO CDC - IMPOSSIBILIDADE - DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO NOS
TERMOS DO ART. 373, I E II DO CPC - ADMISSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA
RECURSO
DESPROVIDO”
(Agravo
de
Instrumento
2190637-10.2019.8.26.0000 - Rel. Des. Andrade Neto - 30a Câmara
de Direito Privado - j. 11/12/2019).
“Agravo de instrumento - prestação de serviço - fornecimento de energia
elétrica - ação regressiva ressarcitória ajuizada por seguradora em face de
concessionária de serviço público - descargas elétricas - queima de equipamentos em
unidades consumidoras - insurgência contra decisão saneadora onde estabelecida a
distribuição do ônus da prova, nos termos do artigo 373, incisos I e II, do Código de
Processo Civil - relação de consumo a não ensejar automática inversão do ônus
probatório - hipossuficiência técnica da autora não verificada - decisão preservada -
recurso improvido” (Agravo de Instrumento 2215026-59.2019.8.26.0000
- Rel. Des. Tercio Pires - 34a Câmara de Direito Privado - j.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2098131-78.2020.8.26.0000 -Voto no
6
18/11/2019).
Tal entendimento também é prestigiado por esta
Colenda Câmara:
“Agravo de instrumento. Seguro de danos elétricos. Ação regressiva da
seguradora contra concessionária de energia elétrica. Sub-rogação. Art. 786 do CC.
Mesmos direitos conferidos ao segurado. Aplicação do Código de Defesa do
Consumidor, o que não libera a demandante de comprovar o nexo causal, cabendo à
outra parte demonstrar as excludentes de responsabilidade. Inversão do ônus da
prova, ademais, que reclama verossimilhança das alegações, não sendo a
seguradora hipossuficiente. Recurso improvido. O art. 786, 'caput', do Código Civil
determina a sub-rogação da seguradora nos mesmos direitos e ações conferidos ao
segurado. No caso, verificada a relação de consumo entre os segurados e a
concessionária de energia elétrica, devem ser observadas as disposições contidas no
Código de Defesa do Consumidor, estendendo-se à seguradora as prerrogativas
atribuídas aos contratantes do seguro. Mesmo assim, a autora não está liberada de
demonstrar o nexo causal. Nem há razão para inversão do ônus da prova e que, na
forma do art. 6.o, VIII, CDC, reclama verossimilhança da alegação, o que não se
verifica, nem a seguradora pode ser considerada como hipossuficiente” (TJSP -
Agravo de Instrumento 2259722-83.2019.8.26.0000 - Rel. Des.
Kioitsi Chicuta - j. 11/12/2019).
Daí porque de rigor a manutenção da decisão
agravada por seus próprios fundamentos.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso, nos termos acima alinhavados.
RUY COPPOLA
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2098131-78.2020.8.26.0000 -Voto no
7